Tribunal: TJSP
Processo: 2138191-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Insurgência do credor contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS para verificar se o executado possui vínculo empregatício e eventual remuneração percebida - Cabimento - Medidas necessárias para aferir a viabilidade e proporcionalidade do bloqueio de valores - Possibilidade de constrição do salário do executado, ante a mitigação

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - Insurgência do credor contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS para verificar se o executado possui vínculo empregatício e eventual remuneração percebida - Cabimento - Medidas necessárias para aferir a viabilidade e proporcionalidade do bloqueio de valores - Possibilidade de constrição do salário do executado, ante a mitigação da regra da impenhorabilidade, desde que observada a dignidade e subsistência do devedor - Decisão reformada - Recurso provido para determinar a expedição de ofício INSS a fim de que o juízo seja informado se o agravado possui vínculo empregatício e, em caso positivo, o valor percebido.